Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-78.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-78.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MARCIO DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA 916 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados com o Apelado, em razão de sucessivas prorrogações entre os anos de 2017 e 2020, para o exercício da função de Ajudante junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, condenando o Apelante ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em favor do trabalhador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária reiteradamente prorrogada, por período prolongado, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo administrativo afasta o direito ao recolhimento do FGTS; e (iii) determinar a correta distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas mínimas decorrentes da prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, constitui instrumento de concretização dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, admitindo exceções apenas em hipóteses estritas e constitucionalmente previstas.

4. A contratação temporária autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal possui caráter excepcional e interpretação restritiva, exigindo a presença cumulativa da temporariedade, da excepcionalidade e da transitoriedade da necessidade administrativa.

5. A manutenção do vínculo por meio de sucessivas renovações contratuais, ao longo de período superior a três anos, evidencia a utilização da contratação temporária como mecanismo ordinário de provimento de mão de obra, em afronta direta ao texto constitucional.

6. O exercício contínuo de atividades permanentes da Administração Pública afasta a natureza precária e transitória do vínculo, impondo o reconhecimento da nulidade das contratações firmadas.

7. A nulidade do vínculo administrativo não autoriza a Administração Pública a se eximir das consequências jurídicas mínimas decorrentes da efetiva prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, fixou a tese de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, assegurando-se, contudo, o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

9. A interpretação sistemática dos Temas 916 e 551 da repercussão geral não afasta o direito ao FGTS quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, ainda que inexistam efeitos jurídicos plenos do vínculo.

10. Reconhecida a prestação de serviços e a existência do vínculo administrativo, ainda que nulo, incumbe ao ente público comprovar o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

11. A Administração Pública detém os registros funcionais, financeiros e contábeis aptos à demonstração do adimplemento, não sendo razoável transferir ao trabalhador o ônus de comprovar a ausência de depósitos.

12. A inexistência de contracheques ou extratos bancários não afasta o direito ao FGTS, sobretudo quando demonstrada a utilização prolongada da força de trabalho do particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária reiteradamente prorrogada e destinada ao desempenho de atividades permanentes da Administração Pública desvirtua a exceção do art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo administrativo.

2. A nulidade da contratação temporária irregular não afasta o direito do trabalhador ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 da repercussão geral do STF.

3. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o recolhimento do FGTS, por deter os meios e registros necessários à produção da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE nº 1.066.677-RG, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551; STF, RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000144-78.2023.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e Apelado
MÁRCIO DA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.